Tribunal: TCU
Processo: 029.905/2022-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-03-28
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2465/2023-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei no 8.443/92, c/c os arts. 1o, inciso VIII; 17, inciso III; 143, inciso II e 260, §§ 1o e 2o, inciso II, do Regimento Interno/TCU, ACORDAM em considerar legais , para fins de registro, os atos de concessão a seguir relacionados, conforme os pareceres emitidos nos autos pela Sefip e pelo Ministério Público junto a este Tribunal, informando aos interessados que o presente Acórdão pode ser acessado por meio do endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos. 1. Processo TC- Processo 029.905/2022-2 (PENSÃO MILITAR) 1.1. Interessados: Ana Francisca Oliveira Fortes (XXX.853.557-XX); Carlos Eduardo Gomes Grams Gentil (XXX.144.635-XX); Ceres Montenegro Ignacio de Almeida (XXX.704.957-XX); Maria Helena Cervellini (XXX.112.497-XX); Rouzinette Oliveira de Sousa (XXX.300.547-XX); Rouzinette Oliveira de Sousa (XXX.300.547-XX); Thais Cristina Ruffato Grams Gentil (XXX.084.517-XX); Vita Maria de Vasconcellos Pedroso Grams Gentil (XXX.979.457-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Comando da Marinha. 1.3. Relator: Ministro Antonio Anastasia. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.